Tribunal: STF
Processo: HC 211640
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator conheceu, em parte, do RHC 136.281/SP e, nessa extensão, desproveu-o.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, pela suposta prática, por três vezes, do crime previsto no art. 1º, inciso I (supressão ou redução de tributos mediante omissão ou prestação de informação falsa às autoridades fazendárias), da Lei nº 8.137/1990.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia, dizendo não individualizada a conduta do paciente, a violar o disposto no artigo 41 do CPP. Reputam impossibilitada a ampla defesa. Articulam com a deficiência da motivação exarada na decisão pela qual apreciada resposta à acusação apresentada pela defesa constituída, em desrespeito ao art. 93, IX, da CF. Arguem configurada litispendência, afirmando existir outra ação penal em curso relativa aos mesmos fatos. Consoante argumentam, as ações penais em desfavor do paciente referem-se à conduta única, apesar de subdividida em diversos atos. Destacam designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de fevereiro de 2022.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão da ação penal, até o exame de mérito deste processo. No mérito, buscam trancamento da ação penal e, sucessivamente, o reconhecimento de nulidade.



    É o relatório. Decido.



     



    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    8. O trancamento da ação penal, mormente quando em fase instrutória, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, sendo possível apenas caso estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a ausência de justa causa ou, de qualquer modo, a inviabilidade da ação penal. Assim: HC 151.402-AgR/RO, relatora a ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 03.4.2019; HC 191.216-AgR/SP, relator o Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 06.11.2020; HC 186.154-AgR/SP, relator o Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.10.2020. 



    9. O artigo 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    10. Na inicial acusatória (documento nº 7, páginas 1 a 3), o Ministério Público narra que o paciente e outra pessoa, diretores administrativos da empresa Petropoli Química Ltda, localizada em Diadema/SP, suprimiram e reduziram arrecadação de tributos (ICMS e acessórios) no montante de R$ 1.038.022,01 (um milhão, trinta e oito mil, vinte e dois reais e um centavo), entre janeiro de 2006 e abril de 2007, mediante omissão de informação ou prestação de informação falsa às autoridades fazendárias. Discorre haverem indicado, fraudulentamente, outros estados da federação (Bahia e Santa Catarina) como destinatários de mercadorias vendidas, as quais, na verdade, não deixaram o território paulista. 



    11. A narrativa do Ministério Público revela-se em conformidade com a ordem jurídica, tendo em vista a descrição, suficientemente individualizada, da participação do paciente nos fatos. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    12. Quando em jogo crimes societários, o Supremo tem entendido que “não se exige a individualização pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela.”. (HC 94.773, relatora a ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 2/9/2008).



    13. Não destoam desse entendimento os seguintes julgados:



    Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 118891, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 19-10-2015 PUBLIC 20-10-2015)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. DENÚNCIA – CRIMES SOCIETÁRIOS – ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A denúncia que, nos crimes societários, narra fato típico determinado e específico e o imputa aos sócios diretores da empresa não revela acusação genérica. CRIME TRIBUTÁRIO – ARTIGO 9º DA LEI Nº 10.684/2003. Uma vez alcançado o parcelamento do débito tributário, impõe-se a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional. (HC 157022, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020)



    EMENTA: 1. Habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137, de 1990). Crime societário. 2. Alegada inépcia da denúncia, por ausência de indicação da conduta individualizada dos acusados. 3. Tratando-se de crimes societários, não é inepta a denúncia em razão da mera ausência de indicação individualizada da conduta de cada indiciado. 4. Configura condição de admissibilidade da denúncia em crimes societários a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual foram supostamente praticados os delitos. Precedentes (HC no 80.812-PA, DJ de 05.03.2004; RHC no 65.369-SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27.10.1987; HC no 73.903-CE, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 25.04.1997; HC no 74.791-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 09.05.1997; e RHC no 59.857-SP, Rel. Min. Firmino Paz, DJ de 10.12.1982). 5. No caso concreto, a denúncia é apta porque comprovou, de plano, que todos os denunciados eram, em igualdade de condições, solidariamente responsáveis pela representação legal da sociedade comercial envolvida. 6. Habeas corpus indeferido(HC 85579, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00073 EMENT VOL-02197-01 PP-00190)



    14. No tocante à suposta litispendência das ações penais, convém reiterar o que fez ver o Tribunal de Justiça no habeas lá impetrado:



    Como bem ponderado pelo ilustre representante do parquet na manifestação de fls. 859/860 dos autos originários, integralmente acolhida pelo Meritíssimo Juiz da causa como razões de decidir (fl. 869 dos autos originários), "(...) o Auto de Infração e Imposição de Multa-AIIM 3.155.811-2 (fl. 07), que ensejou a propositura da presente ação penal, comprovou a materialidade de crime de sonegação tributária perpetrado entre os meses de janeiro de 2006 e abril de 2007. Já os fatos descritos e apurados nos autos n° 3002644-65.2013.8.26.0564, em trâmite na 3 a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo (fls. 285/292), estão alicerçados no AIIM 3.130.783-8 (fl. 287), o qual diz respeito ao período compreendido entre agosto de 2005 e março de 2006 (fl. 286). Apesar de os períodos das duas ações penais coincidirem parcialmente (janeiro, fevereiro e março de 2006), certo é que a denúncia relativa ao primeiro feito, além de estar embasada em AIIM diverso, refere-se à empresa destinatária igualmente diferente - qual seja: a Master Sul Tintas Ltda., sediada em Minas Gerais. Vale destacar que há, na própria resposta à acusação, a admissão de que os mencionados AllMs se referem a empresas compradoras diversas (segundo parágrafo de fl. 782). Em suma: o acusado praticou, no período compreendido entre janeiro, fevereiro e março de 2006 dois crimes tributários diversos, cada qual baseado em um AIIM que lhe é próprio e contra empresas diversas. Assim, diversos os fatos, inexiste a litispendência alegada". Ademais, observo que a questão também já foi arguida pela parte nos autos da ação penal n° 3002644-65.2013.8.26.0564, em trâmite na 3 a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, desta vez pela processual adequada (exceção de litispendência n° 0026766- 96.2013.8.26.0564) e que será oportunamente apreciada por aquele Juízo.



    15. O reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, contra o mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos. Evidenciada a prática de condutas delitivas não coincidentes, sobretudo por envolverem empresas destinatárias distintas, não cabe cogitar de litispendência. 



    16. Eventual superação desse entendimento demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    17. A alegação de insubsistência da decisão por meio da qual examinada resposta acusação e confirmado o recebimento da denúncia não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, surgindo inadequada a análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausente ilegalidade manifesta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator